Tribunal: STF
Processo: RMS 39650
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rafael Magalhães opôs embargos de declaração contra a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (eDoc 97).



    Sustenta, inicialmente, que a decisão embargada foi omissa quanto à aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, conforme entendimento firmado pelo Supremo no julgamento do ARE 843.989, ocasião em que se assentou a exigência de dolo para a caracterização de atos de improbidade.



    Aduz haver contradição na fundamentação, pois a decisão teria afirmado que o ato demissório estava suficientemente motivado, ao mesmo tempo em que considerou aplicável norma objetiva, insuscetível de exigir demonstração de dano concreto, prática material ou dolo do agente.



    Aponta obscuridade quanto ao afastamento da alegação de inconstitucionalidade da Portaria RFB n. 444/2015, por não ter sido esclarecido de que modo ato normativo infralegal poderia, por si só, restringir o exercício profissional sem lei em sentido formal emanada do Congresso Nacional.



    Requer, ao final, o conhecimento dos embargos, com o consequente suprimento da omissão, contradição e obscuridade apontadas.



    A União, em contrarrazões, pugnou pela rejeição dos aclaratórios (eDoc 104).



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, do qual são ilustrativas as ementas a seguir transcritas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 



    […] 



    3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.



    (Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe 3.8.2022 – grifei)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13.10.2020 – grifei)



    No caso em análise, não há omissão na decisão impugnada acerca da tese firmada no tema n. 199 da repercussão geral (ARE 843.989), uma vez que ressaltou-se expressamente que o mandado de segurança, “dada a natureza de remédio vocacionado a proteger direito líquido e certo contra atos ilegais ou abusivos de autoridade, não comporta dilação probatória. A demonstração do direito alegado há de ser feita de forma clara e inequívoca, mediante prova pré-constituída trazida com a petição inicial. Ilustram essa orientação os seguintes julgados: RMS 39.654 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27.6.2024; e RMS 38.317 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.5.2023”.



    Cumpre destacar, portanto, que a alegação de ausência de prova quanto ao dolo específico necessário à configuração do ato de improbidade refere-se a matéria de natureza subjetiva, cuja aferição demandaria dilação probatória. Por essa razão, afirmou-se ser inadequada a utilização da via mandamental eleita pelo impetrante, não prosperando, assim, a alegação de omissão na decisão impugnada.



    A alegação de contradição também não procede. A decisão embargada assentou que o Superior Tribunal de Justiça “destacou a inércia do servidor em adotar a providência prevista no § 1º do art. 4º da Lei n. 12.813/2013, que lhe facultava consultar previamente a Comissão de Ética quanto à eventual configuração de conflito. Apesar dessa possibilidade, o recorrente persistiu no exercício da atividade de praticagem, mesmo após ser advertido quanto à sua incompatibilidade com o cargo público (eDoc 64, fl. 9). Por fim, a alegação de responsabilização objetiva foi igualmente afastada pelo STJ, que reconheceu a adequação da conduta ao tipo normativo previsto na Lei nº 12.813/2013 e na Portaria RFB n. 444/2015” (grifei).



    No tocante à alegada obscuridade quanto à constitucionalidade da Portaria RFB n. 444/2015, a decisão embargada foi clara ao apontar que:



    [...]



    Conforme consignado no acórdão recorrido, a vedação contida no art. 1º da referida portaria, que declara incompatíveis com as atribuições da Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil as atividades de advocacia, contabilidade e praticagem, encontra amparo na Lei n. 11.890/2008, a qual impede os integrantes dessa carreira de exercerem atividade, pública ou privada, potencialmente conflitante com suas funções institucionais. 



    O comando regulamentar está, ademais, em perfeita harmonia com os arts. 4º, 5º e 10 da Lei n. 12.813/2013, que tratam do conflito de interesses no âmbito do Poder Executivo Federal. Esse conjunto normativo concretiza os princípios constitucionais da moralidade e da eficiência administrativa (CF/88, art. 37, caput), e confere segurança jurídica ao delimitar, de forma objetiva, as condutas vedadas aos agentes públicos. 



    A alegada compatibilidade de horários ou a inexistência de prejuízo afastam a incidência da norma restritiva. Trata-se de vedação de natureza objetiva, que visa prevenir conflitos de interesses, independentemente da ocorrência de dano concreto, razão pela qual permanece íntegra a proibição ao exercício simultâneo da atividade de praticagem por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.



    Não subsiste, assim, a obscuridade apontada pela embargante a justificar esclarecimento, uma vez que a Portaria RFB n. 444/2015 encontra fundamento na Lei n. 11.890/2008 e se harmoniza com os dispositivos da Lei n. 12.813/2013, não havendo que se cogitar, portanto, em ilegalidade do ato regulamentar.



    A decisão impugnada não apresenta os vícios apontados pelo recorrente, porquanto se encontra devidamente fundamentada, ainda que em sentido contrária aos seus interesses. 



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente